Tribunal: TJSP
Processo: 0001181-39.2014.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001181-39.2014.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001181-39.2014.8.26.0198
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0001181-39.2014.8.26.0198 - Franco da Rocha
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
VOTO No 16241
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – IPTU cobrado
sobre imóvel da CDHU – Imunidade reconhecida – Hipótese
em que se trata de sociedade de economia mista que
desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do direito
à moradia, não visando à obtenção de lucro – Precedentes das
Cortes Superiores e deste Tribunal – Sentença mantida –
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal de IPTU, desacolheu exceção de pré-executividade para não reconhecer
a imunidade da CDHU e prosseguir com a exação.
Inconformada,
alega
a
apelante,
em
suma:
(i)
inadmissibilidade da imunidade recíproca; (ii) há decisões do TJ/SP que nega a
imunidade à CDHU; (iii) fixação de honorários advocatícios em percentual e não em
valor fixo. Com tais argumentos, pede o provimento do recurso para o prosseguimento
da execução fiscal.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões às fls. 102/111.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
No que tange à questão da imunidade, deve ser
reconhecida à CDHU tal direito. A imunidade tributária tem matriz constitucional e dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001181-39.2014.8.26.0198
3
decorre diretamente, desfrutando de aplicação imediata e dispensando lei reguladora.
Em suma, retira dos entes estatais a competência tributária sobre certos fatos ou certas
pessoas, impedindo o nascimento da obrigação tributária e, via de consequência, do
crédito tributário. Existe o fato gerador, mas por força da norma o fato não é alcançado
pela hipótese de incidência.
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição é
uma decorrência pronta e imediata do postulado da isonomia dos
entes federados, sustentado pela estrutura federativa do Estado
brasileiro e pela autonomia dos Municípios. Na verdade, encerraria
imensa contradição imaginar o princípio da paridade jurídica
daquelas entidades e, simultaneamente, conceder pudessem elas
exercitar suas competências impositivas sobre o patrimônio, a renda
e os serviços, umas com relação às outras.”. 1
A moradia é direito fundamental e sua consecução é dever
do Estado (art. 6o, CF). Seu cumprimento se define como de natureza pública, ainda que
efetivado por sociedade de economia mista, pois corresponde à própria atuação do
Estado, desde que não se tenha por finalidade a obtenção de lucro, como é o caso da
CDHU. Sociedades nesse sentido gozam da imunidade tributária prevista na alínea “a”
do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.
Partindo a Corte de uma interpretação teleológica da Carta
Magna, vem estendendo a imunidade recíproca às sociedades de economia mista e às
empresas públicas que prestem serviços públicos essenciais e próprios do Estado, ainda
que haja contraprestação pelo serviço. No mais, é cediço que os preços praticados pela
CDHU são muito aquém dos de mercado, justamente para honrar seu compromisso
exclusivo com a consecução do direito de moradia à população carente. Assim, não é de
se afastar o regime de monopólio, pois não há ente privado que realize atividade nos
1 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizado por Misabel de Abreu Machado Derzi.
Rio de Janeiro: Forense, 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001181-39.2014.8.26.0198
4
mesmos moldes, e o impacto sobre a livre concorrência, se existente, é mínimo, haja
vista o nicho restrito de atuação da executada.
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade
recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção,
para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas
prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de
atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em
regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada.
Irrelevância. Existência de peculiaridades no serviço postal.
Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da
Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 601392/PR, Relator min Gilmar Mendes, julgado em
28/02/2013).
Embora o citado julgado trate de empresa de correios e
presente de uma empresa responsável pela construção de casas destinadas à população
de baixa renda, o princípio é o mesmo, vez que a CDHU é instrumentalidade estatal,
presta serviços de natureza pública, e não se sujeita às normas que regulam a livre
iniciativa. Em que pese a não unanimidade da jurisprudência acerca de tal
entendimento, há precedentes do STF e deste Tribunal que evidenciam o exposto:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REITERAÇÃO
DA
TESE
DO
RECURSO
INADMITIDO.
IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PRESTADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES.
SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões
do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos
da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O
acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001181-39.2014.8.26.0198
5
da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos
é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço
público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega
provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE
1040268 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
04/06/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-116
DIVULG
12-06-2018
PUBLIC
13-06-2018).
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito
Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, “a”, da CF/88.
Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço
público essencial. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1020644 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017).
Exceção de pré-executividade acolhida. Execução fiscal cobrança de
IPTU do exercício 2004. Imunidade tributária recíproca. A
sociedade de economia mista em questão é substituta de pessoa
política na prestação de serviço público essencial previsto na
Constituição Federal construção de moradias populares/melhoria
das condições habitacionais. Não sujeição às normas que regulam a
livre iniciativa. Artigo 150, VI, "a", §§ 2o e 3o, da Constituição
Federal. Honorários advocatícios devidos. Manutenção da sentença.
Ratificação de seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP, 0501274-11.2008.8.26.0438, Relator(a): Beatriz Braga, 18a
Câmara de Direito Público, Data de registro: 03/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001181-39.2014.8.26.0198
6
Ainda, tem sido este o posicionamento dominante nesta
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acolhimento de exceção de pré-
executividade Reconhecimento de Ilegitimidade passiva CDHU
Imunidade recíproca
Art. 150, VI, a, da CF
Sociedade de
economia mista Substituição das pessoas políticas na prestação de
serviços públicos essenciais de interesse da coletividade

Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase
totalidade de seu capital social
Não sujeição às normas que
regulam a livre iniciativa Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da
Constituição Federal Aplicação da limitação constitucional que
veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre a renda
ou o patrimônio dos outros
Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2049149-04.2018.8.26.0000; Relator: Henrique Harris Júnior; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/06/2018).
IMPOSTO
IPTU
Isenção
Embargos à execução fiscal

Municipalidade de Santo André Isenção Benefício concedido
através de Lei Municipal desde que preenchidos todos os requisitos
do artigo 1o - Preenchimento dos requisitos legais Cobrança devida
Decisão reformada para extinguir a execução fiscal com relação à
CDHU Recurso provido para esse fim. (Relator(a): Rodolfo César
Milano; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 31/07/2014; Data de registro:
12/08/2014).
Por fim, se há lucro auferido na atividade, não há
evidências de que sejam distribuídos, mas tão somente investidos na manutenção das
atividades da executada. Acerca da identificação do imóvel, a excipiente trouxe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001181-39.2014.8.26.0198
7
matrícula dos lotes, o decreto de desapropriação por interesse social (visando à
execução de programa habitacional para famílias de baixa renda) e o contrato e
aditamentos relativos ao empreendimento, cuja localização bate com a descrita na CDA,
de modo que a excepta se resumiu a atacá-los sem qualquer indício de que não se
referiam ao imóvel objeto da execução fiscal.
Quanto aos honorários de advogado do vencedor, não há
que se modificar o fixado em sentença.
A lei processual que versa sobre a verba honorária é clara
ao dispor que será fixada em percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito
econômico, nestes termos:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e
os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-
mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil)
salários-mínimos.
O diploma legal admite a limitação do valor nos casos em
que o valor da causa seja irrisório:
8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001181-39.2014.8.26.0198
8
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o.
Desta forma, correto o magistrado a quo. O valor
resultante, caso fosse aplicado o percentual fixado no inciso I do §3o, do artigo 85, seria
de, aproximadamente, R$ 140,00, valor este que não se coaduna com o exercício digno
da advocacia.
Portanto, inaplicável referido dispositivo legal.
Assim, deve-se seguir o descrito no §8o o artigo 85, de
maneira que a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação
equitativa, como bem o fez o magistrado sentenciante.
O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra em
desacordo com o preceituado no §2o daquele referido artigo, porque condizente com os
termos, inclusive, da tabela da OAB/SP, além de remunerar, de forma digna, o
causídico.
Portanto, acertado o valor dos honorários fixados em
sentença.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso
MÔNICA SERRANO
Relatora